Tribunal: TJES
Processo: 5001790-90.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-90.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DELAZARO ALTOE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS E DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Maria José Delazaro Altoé contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de contrato de empréstimo consignado ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil, ao acolher preliminar de inépcia da petição inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita. A apelante sustentou que a petição inicial expôs os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, com alegação de cobrança de encargos ilegais, e pleiteou o reconhecimento do direito de emendar a exordial para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da ação revisional preenche os requisitos previstos no art. 330, § 2º, do CPC, notadamente quanto à indicação das cláusulas contratuais impugnadas e à quantificação do valor incontroverso da dívida, de modo a afastar a inépcia e permitir o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 330, § 2º, do CPC, exige, em ações revisionais de contrato de empréstimo ou financiamento, que o autor discrimine as obrigações contratuais que pretende controverter e indique o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da petição inicial.

A autora não especifica na peticão inicial quais cláusulas contratuais considera abusivas, nem apresenta a quantificação do valor incontroverso, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inépcia da petição inicial que não observa os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC (AgInt no AREsp 1.767.940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22-11-2021, DJe 01-12-2021).

A alegação de que deveria ser concedida oportunidade para emenda da petição inicial é afastada em razão da conduta contraditória da autora, que, ao impugnar a preliminar de inépcia em réplica, defendeu o prosseguimento do feito sem necessidade de alteração da peça vestibular, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial de ação revisional de contrato bancário deve, sob pena de inépcia, indicar de forma clara e específica as cláusulas impugnadas e quantificar o valor incontroverso da dívida.

O autor que, mesmo após provocação, insiste na suficiência da petição inicial e rejeita a oportunidade de emenda, assume conduta contraditória e afasta a possibilidade de regularização posterior da exordial.

A boa-fé objetiva impede que a parte adote comportamento processual incompatível com a confiança legítima do juízo e da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 85, § 2º, 330, § 2º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.767.940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22-11-2021, DJe 01-12-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001790-90.2023.8.08.0013.

APELANTE: MARIA JOSÉ DELAZARO ALTOÉ.

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por
Maria José Delazaro Alto
é

em face da respeitável sentença
id 17023809,
proferida nos autos da “
ação de redução de empréstimo pessoal consignado
” proposta por ela contra
Banco do Brasil S. A.
, que
acolheu
a preliminar de inépcia da petição inicial,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou
ao pagamento das custas e honorários de sucumbência
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com suspensão da
exigibilidade
desses encargos
em virtude do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso
(
id 17023812
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “Estão expostos os fatos que demonstram estar o Réu praticando juros capitalizados; o direito que fundamenta o pedido de revisão do contrato para que seja eliminada tal prática; concluindo pelo pedido de declaração de nulidade e revisão do contrato”;
e 2) “compulsando o contrato em discussão, nota-se que foram cobrados encargos ilegais os quais devem ser declarados nulos e, via de consequência, seja restituída parte Autora”.

Requereu “o conhecimento e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para o fim de anular na íntegra a r. sentença guerreada, de modo que seja CONCEDIDO AO APELANTE A CHANCE DE EMENDAR A PEÇA VESTIBULAR, E APÓS PROSSEGUIR COM A REGULAR MARCHA DO PROCESSO”.

O recurso
não deve ser
provido.

O art. 330, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
prevê que “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

No caso, conforme restou mencionado na respeitável sentença recorrida “a Requerente pretende a revisão dos contratos de empréstimo adquirido por ela, com o Banco Requerido, para reconhecer a abusividade dos juros, multas e demais emolumentos aplicados. Contudo, apesar de pleitear dita revisão, aplicando-se as taxas indicadas, a Autora não especificou quais cláusulas são abusivas. No entanto, repita-se, é dever da parte Autora, ao ajuizar a demanda revisional, indicar, de forma inequívoca, as cláusulas contratuais questionadas, especificando o valor que considera incontroverso”.

A propósito,
a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos” (AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22-11-2021, DJe de 1-12-2021).

Por fim, a alegação da apelante de que deve ser oportunizada a emenda da exordial não prospera.
No caso,
ao se manifestar em réplica no processo, após a apresentação da contestação com alegação d
a
preliminar de inépcia, a autora
afirmou que “não há que se falar em pedido genérico visto que há pedido certo e determinado. Sendo assim, deve a preliminar ser liminarmente rejeitada, chegando-se a análise do mérito da demanda” (id 17023808, p. 4).

Tenho que o comportamento da apelante evidencia postura contraditória. Nesse passo, deve ser lembrado que a boa-fé objetiva deve nortear a postura de todos envolvidos no processo (art. 5º do CPC), devendo ser prestigiado o princípio
nemo venire contra factum proprium
.

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade dela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.